Tribunal: CARF
Processo: 10835.002054/92-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.002054/92-79
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3402-008.719 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrentes
AÇUCAREIRA QUATA S.A.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/1989 a 31/12/1990
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE
DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
O reexame de decisões proferidas para exonerar créditos tributários e encargos
de multa se impõe somente nos casos em que o valor exonerado excede o
limite de alçada estabelecido pela legislação em vigor na data da apreciação em
segunda instância, conforme Súmula CARF no 103. Superado o valor previsto
no artigo 1o da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, não pode ser
conhecido o Recurso de Ofício.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/05/1989 a 31/12/1990
CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL.
DECISÃO JUDICIAL PROFERIDO PELO STF NO RE 597.098.
Tendo em vista que a Recorrente possui decisão judicial definitiva sobre a
matéria objeto da presente demanda, obtida nos autos do RE 597.098, deverá
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais seguir as conclusões
constantes daquele julgamento, em que o Supremo Tribunal Federal concluiu
que a delegação de competência para fixação de alíquotas desta contribuição
não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988.
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.
Não há como se conceber exigível a cobrança da contribuição ao Instituto do
Açúcar e do Álcool sem que tenha havido a devida publicação do ato que
instituiu a alíquota aplicável por parte do Conselho Monetário Nacional, nos
termos da legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício e pelo voto de desempate do art. 19-E da Lei n.o 10.522/2002 em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Silvio Rennan do Nascimento
Almeida, Lázaro Antônio Souza Soares, Jorge Luís Cabral e Pedro Sousa Bispo que negavam
provimento ao Recurso Voluntário. O Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares manifestou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.002054/92-79
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.719 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.002054/92-79

interesse em apresentar declaração de voto. Entretanto, dentro do prazo regimental, o
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares declinou da intenção de apresentá-la, que deve ser
considerada como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no
343/2015 (RICARF).

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Ariene D’Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pela conselheira Ariene D’Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 14-76.269 (e-fls. 1.137-
1.149), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação,
com a aplicação da alíquota de 44,7% vigente em 04/10/88, redução da multa de 100% para 75%
e exclusão dos juros de mora com base na TRD, nos termos da IN SRF no 32/97.
Trata-se igualmente de Recurso de Ofício submetido ao reexame necessário em
razão da exoneração parcial do crédito tributário, por aplicação do artigo 1o da Portaria MF no 3,
de 03 de janeiro de 2008, vigente há época do julgamento em primeira instância.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/05/1989 a 31/12/1990
CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL AO AÇÚCAR E ÁLCOOL.
É jurídica a exigência da contribuição por meio de auto de infração.
CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL AO AÇÚCAR E ÁLCOOL. DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO.
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.719 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.002054/92-79

Em razão de decisão judicial transitada em julgado, a alíquota da contribuição e
adicional a ser adotada para o período é a alíquota vigente à época da promulgação da
Constituição Federal de 1988.
MULTAS.
Aplica-se a legislação mais benéfica aos atos e fatos não definitivamente julgados.
JUROS DE MORA.
Exclui-se os juros de mora com base na TRD, nos termos de ato administrativo
emanado da Receita Federal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ:
Trata-se de auto de infração (fls. 03/26) lavrado para exigir a Contribuição e o
Adicional ao Instituto do Açúcar e do Álcool de que trata o Decreto-lei no 308/67, art.
3o, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei no 1.712/79, arts. 1o e 2o e pelo
Decreto-lei no 1.952/82, arts. 1o e 3o.
O lançamento decorreu da falta de recolhimento da contribuição e do adicional
sobre o açúcar e o álcool nos períodos de apuração compreendidos entre maio de 1989
e dezembro de 1990.
Regularmente cientificado, apresentou o sujeito passivo a impugnação de fls.
241/254, instruída com cópias de petições, de sentenças judiciais, de guias de depósito
judicial, cópias de cartas de fiança bancária e de um acórdão do Tribunal Regional
Federal da 1a Região.
Arguiu em preliminar a nulidade da peça impositiva, sob o argumento de que
teria sido lavrada na vigência de ordem judicial com expressa proibição de a União
cobrar os tributos e impor multas pelo não-recolhimento no período em questão. Com
tal proibição os exatores teriam se tornado incompetentes para a prática do ato
administrativo de lançamento e o fato de o juiz, posteriormente, ter autorizado a
substituição do depósito judicial pela fiança bancária, em nada teria alterado a situação
da impugnante, já que ela continuaria protegida pela decisão judicial que autorizara o
não-recolhimento da exação.
No mérito, alegou que a exigência dos tributos, da correção monetária, dos juros
de mora e da multa é incabível na espécie por todas as razões por ela invocadas nas
iniciais da cautelar e da ação principal que se seguiu, as quais integram a presente
impugnação para todos os fins de direito como se aqui estivessem transcritas.
As três razões constantes da inicial da ação ordinária (fls. 313/331) podem ser
assim sintetizadas:
1. Ocorrência de violação da vigente Constituição da República (CF/l988), art.
149, por desvio de finalidade, uma vez que com o advento do Decreto-lei no 1.952/82
iniciou-se o esvaziamento das atividades do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA). A
partir de sua vigência o produto arrecadado foi transferido para o Tesouro Nacional e
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.719 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.002054/92-79

para o Banco Central, conferindo-se ao Conselho Monetário Nacional a competência
tanto para a fixação das alíquotas, como para aprovação da destinação do dinheiro
arrecadado. O esvaziamento do IAA teria sido completado com o Decreto-lei no
2.401/87 e com o Decreto no 96.022/88. O primeiro proibiu a utilização de recursos do
Tesouro Nacional em operações de compra e venda de açúcar para exportação e, o
segundo, transferiu à Secretaria da Receita Federal a competência para administrar,
fiscalizar e arrecadar a contribuição e seu adicional;
2. Nos termos do Decreto-lei no 1.952/82, art. 3°, pertence ao Conselho
Monetário Nacional a competência para a fixação das alíquotas. Entretanto, esse órgão
não teria deliberado expressa e formalmente, com a indispensável publicidade oficial a
esse respeito, pois as alíquotas continuaram a ser ilegal e indevidamente fixadas pelo
IAA. Ainda que, sob a vigência da ordem constitucional anterior, se admitisse como
válido uma autarquia assumir a competência delegada a um órgão da administração
direta, hoje esse fato seria flagrantemente inconstitucional, pois o art. 25 das
disposições constitucionais transitórias revogou, a partir de 180 dias da data da
promulgação da nova carta, todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a
órgão do Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional.
Em razão disso a Receita Federal não tem suporte legal para cobrar a contribuição e o
adicional;
3. O art. 149 da Constituição exige que a instituição das contribuições de
intervenção no domínio econômico se efetue por meio de lei complementar e a fixação
das respectivas alíquotas por lei ordinária, o que não ocorreu com os tributos ora
guerreados. A nova ordem constitucional não mais se compadece com a fixação de
alíquotas por órgãos do Poder Executivo, salvo nos casos e condições do art. 153,
parágrafo 1° da Carta. Nem mesmo o teto de 20% dos preços do açúcar e do álcool
estabelecido pelo Decreto-lei n° 1.712/79, art. 3°, pode amparar a pretensão do fisco,
já que os preços do açúcar são fixados pelo próprio Executivo (Lei n° 4.870/65, art.
10). Resulta clara, portanto, a violação do princípio da legalidade ao qual está sujeita a
fixação da alíquota de tributos.
Acrescentou que todas essas razões foram integralmente acolhidas pela M.M.
Juiza da 4" Vara Federal de Brasília-DF, nos autos do processo no 89.7952-2 (1-
864/89), e que o Tribunal Regional Federal da la Região, rejeitou recurso interposto
pela União contra a sentença prolatada no referido processo, acolhendo argumento
idêntico ao empregado pela impugnante na ação que impetrou.
Por fim, requereu que fossem acolhidas suas razões para o fim de cancelar-se o
auto de infração.
Em 26 de março de 1996, a DRJ em Ribeirão Preto decidiu pela renúncia à
instância administrativa, declarando firme o crédito constituído, nos termos em que foi
instituído (sujeito à decisão final da ação judicial) (fls 399/402).
A Usina interpôs recurso ao então Segundo Conselho de Contribuintes, na qual
versou sobre a impossibilidade de ser constituído crédito a favor da Fazenda Nacional
na vigência de medida judicial que discutia tal crédito, da necessidade de, uma vez
instaurado o litígio, ser de direito prosseguir a lide até o final, e mais aspectos
constitucionais e legais das normas que deram suporte ao auto de infração(fls.
405/417).
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.719 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.002054/92-79

Em 27 de novembro de 1996, juntou-se aos autos documento complementar do
recurso, algo como um memorial, encaminhado ao relator e cópias de vários
documentos (fls. 549/565).
Em 10 de junho de 1997, o processo foi julgado pela primeira vez no CARF. O
acórdão levou o número 202-09.260 (fls. 630/6795).
Em 29 de março de 1999, a Delegada de Julgamento de Ribeirão Preto
encaminhou o processo à PGFN, Brasília, para informar sobre a tramitação da Ação
Ordinária 911G/89 e sobre o pedido de desistência da Medida Cautelar no 831PC/89
(fls 689). Obteve respostas às fls. 694 e seguintes, em 15 de setembro de 1989.
Em 5 de novembro de 1999, a DRJ informou, mediante Despacho de no
66/1999, às fls 753/757, não poder cumprir a determinação da Segunda Câmara do
Segundo Conselho de Contribuintes, entre outras razões porque fora informada pela
consultoria da PGFN de que a Ação estava julgada, verbis: “A Procuradoria da
Fazenda Nacional informou que a matéria já está julgada no Judiciário. Logo, só
resta às partes submeterem-se à decisão final (que segundo a melhor doutrina
substitui a lei para o caso concreto)” e sugeriu o encaminhamento do processo à
Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Presidente Prudente, para aguardar o
desfecho da ação judicial.
Em 12 de julho de 2000, foi interposto novo recurso pela USINA, com objetivo
de ver declarada improcedente a ação fiscal (fls. 765/773).
Em 17 de outubro de 2000, o processo foi distribuído ao Conselheiro Adolfo
Montelo que propôs o encaminhamento do processo à PGFN posto que observava
possível nulidade do mesmo por falta do visto da PGFN aos documentos acostados em
27 de novembro de 1996.
O Procurador teve ciência em 5 de novembro de 1991 e interpôs embargos
tendo em vista lapso da autoridade preparadora que colocou o processo em julgamento
sem que a PGFN tivesse oportunidade de exercer o contraditório (fls. 793/795).
Em 19 de outubro de 2001, o processo foi encaminhado à DRJ em Ribeirão
Preto para ciência da Usina.
Em 26 de dezembro de 2001, a Usina contra-arrazoou.
Em 13 de maio de 2002, a DRJ em Ribeirão Preto solicitou o envio do processo
para que pudesse cumprir decisão do TRF da 3a Região, nos autos do mandato de
segurança no 200.61.02.0003214, que determinou que a impugnação fosse processada
em seu mérito (fl. 825). A solicitação foi acatada.
Em 12 de agosto de 2002, a DRJ em Ribeirão Preto cumpriu a ordem judicial e
julgou jurídica a autuação, determinou a aplicação mais benéfica da multa e excluiu os
juros de mora com base na TRD (fls. 834/843).
Dessa decisão, a Usina recorreu ao Terceiro Conselho de Contribuintes (fls.
854/868) pedindo para cancelar a exigência fiscal.
Em 7 de julho de 2004, foi proferido julgamento pela segunda Câmara do então
Terceiro Conselho de Contribuintes que decidiu pelo não conhecimento do recurso,
por concomitância (fls. 897/908).
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.719 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.002054/92-79

Em 23 de fevereiro de 2005, a Usina interpôs Recurso Especial de Divergência
(fls. 921/1006).
Em 10 de abril de 2007, a PGFN apresentou contra-razões ao Recurso Especial
(fls. 1021/1026), pedindo em primeiro lugar que o Recurso não fosse conhecido, por
ausência de paradigma divergente, alternativamente, que lhe fosse negado provimento.
Em 31 de maio de 2007, a Usina apresentou contra-razões de fls. 1033/1037.
Em 1o de fevereiro de 2010, a Usina acostou aos autos petição direcionada ao
TRF da 3a Região, acolhida, e que determinou o julgamento do mérito desta lide (fl.
1062).
Em 29 de junho de 2010, conforme decisão de fls. 1073/1078, a Câmara
Superior de Recursos Fiscais entendeu por anular os atos praticados no presente
processo a partir da juntada de documentos da contribuinte em 27 de novembro de
1996, em razão dos embargos da PGFN de fls. 793/795.
Em 17 de maio de 2016, a autuada protocolizou petição de fls. 1084/1085,
informando que a ação ordinária no 89.00070215 já foi julgada pelo STF no RE no
597098,
em
decisão
publicada
em
17/02/2011,
o
qual
reconheceu
a
constitucionalidade da contribuição ao IAA, porém, com base na alíquota ao tempo da
promulgação da Constituição de 1988, ou seja, antes de outubro de 1988. Nesse
contexto, em face da decisão do STF, defendeu que o auto de infração, ora em
julgamento, deveria ser cancelado, eis que as bases de cálculo fixadas por Atos do
Conselho Monetário Nacional são posteriores a março de 1989, consoante se extrai do
auto de infração.
Em 18 de maio de 2016, mediante a Resolução de fls. 1097/1103, o CARF
encaminhou o processo em diligência, para que fosse efetuada a intimação da PGFN
para que se manifestasse quanto ao teor dos documentos insertos às fls. 549/625, bem
como sobre a petição protocolizada pela contribuinte em 17/05/2016.
Em 27 de junho de 2017, a 3a Câmara do CARF proferiu o Acórdão de fls.
1118/1128, no qual deu parcial provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte, para, reconhecer a nulidade da decisão recorrida que entendeu pelo não
conhecimento da Impugnação apresentada pela contribuinte, e determinou que os
autos retornassem à DRJ, para que esta conheça e aprecie todos os argumentos
apresentados pela contribuinte em sua Impugnação, com base inclusive no que já
restou decidido em definitivo nos autos da ação ordinária no 89.00070215, evitando,
assim, supressão de instância.
A Contribuinte foi intimada por via eletrônica em data de 03/07/2018 (Termo de
Abertura de Documento de fls. 1170), apresentando o Recurso Voluntário de fls. 1176 a 1185
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 1175) em 13/07/2018, pelo qual pediu o
provimento do recurso para anular o auto de infração, vez que se fundamentou em alíquotas
julgadas inconstitucionais pelo STF. No mérito, pediu o cancelamento da exigência fiscal em
face da violação do princípio da publicidade.
Através do Despacho de fls. 1207, o processo foi encaminhado para sorteio no
âmbito desta 3a Seção de Julgamento.
É o relatório.
Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.719 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.002054/92-79

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade

1.1. Conforme relatório, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

1.2. Por sua vez, com relação ao Recurso de Ofício, a decisão de primeira
instância foi submetida ao reexame necessário por força do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, considerando que a DRJ de origem julgou
parcialmente procedente a impugnação, com a aplicação da alíquota de 44,7% vigente em
04/10/88, e redução da multa de 100% para 75%, bem como excluiu os juros de mora com base
na TRD, nos termos da IN SRF no 32/97, conforme dispositivo abaixo reproduzido:
Ante o exposto, VOTO por julgar procedente em parte a impugnação, com a aplicação
da alíquota de 44,7% vigente em 04/10/88, redução da multa de 100% para 75% e
exclusão dos juros de mora com base na TRD, nos termos da IN SRF no 32/97.
Nestes termos, o imposto devido deve ser reduzido de 829.768,55 UFIR para
826.565,86 UFIR e a multa de 829.768,55 UFIR para 619.924,40 UFIR, mais os
juros de mora. (sem destaque no texto original)
De acordo com a conversão da UFIR em fevereiro de 2018 pelo valor de R$
3,2939, o crédito tributário total exonerado perfaz a importância de R$ 701.755,00
(setecentos e um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais)1.
Por ocasião do julgamento em primeira instância, era vigente a Portaria MF no 3,
de 03 de janeiro de 2008, que estabelecia como limite de alçada o valor total superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
Todavia, deve ser considerado o limite de alçada vigente na data de apreciação do
recurso em segunda instância, na forma prevista pela Súmula CARF no 103.
De acordo com a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, atualmente o
limite de alçada tem o valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais). Vejamos:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo

1 IMPOSTO: R$ 10.549,35 (equivalente a 3.202,69 UFIR em fevereiro de 2018)
MULTA: R$ 691.205,65 (equivalente a 209.844,15 UFIR em fevereiro de 2018)

Fl. 1214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.719 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.002054/92-79

do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.

Neste sentido, colaciono as seguintes decisões:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/03/2001, 01/05/2001 a 31/12/2002, 01/12/2003 a
31/12/2003
REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS. LIMITE DE ALÇADA.
Súmula CARF no 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. (Acórdão no 9303-
010.179 – PAF no 18471.001968/2004-12 – Relatora: Conselheira Érika Costa
Camargos Autran)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 29/08/2003
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No103. LIMITE
DE ALÇADA. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplicas-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância, conforme disposição da Súmula CARF no
103. No caso concreto, não deve ser conhecido o recurso de ofício contra decisão de
primeira instância que exonerou o contribuinte do pagamento de multa no valor inferior
a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no
70.235/1972, c/c o artigo 1o da Portaria MF no 03, de 03 de janeiro de 2008, a qual, por
tratar-se de norma processual, é aplicada imediatamente, em detrimento à legislação
vigente à época da interposição do recurso, 17 de agosto de 2007, quando era
estabelecido limite de alçada inferior àquele.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
DOS VALORES EXONERADOS. IMPOSSIBILIDADE.
A interpretação do inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235/1972, afasta a atualização
monetária dos tributos e encargos de multa para a verificação do limite de alçada para o
recurso de ofício. (Acórdão no 9303-008.203 – PAF no 10074.000411/2004-27 –
Relator: Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos)
Fl. 1215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.719 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.002054/92-79

Aplicando a Súmula CARF no 103 e, considerando o valor do crédito tributário
exonerado inferior ao limite de alçada atual, resta a impossibilidade de conhecimento do Recurso
de Ofício em análise.

2. Mérito
2.1. Trata-se de Auto de Infração lavrado para fins de prevenir a decadência, por
meio do qual é exigido o pagamento da contribuição sobre o Açúcar e Álcool (IAA), no valor
correspondente a 4.605.366,84 UFIRs, relativa ao período de maio de 1989 a dezembro de 1990,
conforme disposto no art. 3o do Decreto-lei no 308/67, c/c o Decreto no 96.022/88 e o art. 3o do
Decreto-lei no 2.471/88. Em 25 de novembro de 1992, a Usina tomou ciência da lavratura do
auto de infração.
Anteriormente à lavratura do auto de infração, o contribuinte havia ajuizado, em
21 de agosto de 1989, Ação Ordinária no 89.0007021-5 com medida cautelar, tendo obtido,
inicialmente, autorização para realizar depósitos judiciais dos valores discutidos, e,
posteriormente, para substituir tal forma de garantia por fiança bancária.
O Acórdão no 14-76.269 (e-fls. 1.137-1.149), foi proferido em razão do retorno do
processo para que a DRJ de origem tomasse conhecimento da Impugnação apresentada pela
contribuinte, apreciando todos os argumentos de defesa, conforme v. Acordão no 3301-003.854
(e-fls. 1118-1128).

2.2. A Recorrente pede em peça recursal que seja reconhecida a impossibilidade
de modificação das alíquotas por ato do poder executivo após a promulgação da carta de 1988,
bem como improcedência da autuação em face da não publicação dos atos que estabeleceram as
alíquotas.
Argumentou, em síntese, que:
i)
O STF considerou recepcionada pela Carta de 88 a contribuição ao IAA,
porém, não considerou constitucional a possibilidade da respectiva
alíquota ser alterada por órgãos do Executivo, por ser competência
privativa do Congresso Nacional. Assim, concluiu que a referida
contribuição somente poderia ser cobrada com base na última alíquota
aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, órgão então competente,
antes da entrada em vigor da Constituição de 88;
ii)
Ao analisar a impugnação, a DRJ, ao invés de apreciar com a devida
profundidade as razões da Recorrente e anular o auto de infração, baseado
em alíquotas julgadas inconstitucionais, simplesmente buscou retificá-lo,
violando não só o devido processo legal administrativo, bem como o
Código Tributário Nacional e, ainda, as decisões do CARF e do STF;
iii)
O art. 142 do CTN prevê que compete à autoridade fiscal constituir o
crédito tributário, determinando a matéria tributável e calculando o tributo
devido.
Fl. 1216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.719 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.002054/92-79

2.3. Observo que a Contribuinte informou nos autos que a Ação Ordinária no
89.0007021-5 foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 597.098,
em decisão publicada em 17/02/2011, já transitada em julgado 14/08/2012, pela qual foi
reconhecida a constitucionalidade da contribuição ao IAA, porém, com base na alíquota ao
tempo da promulgação da Constituição de 1988, ou seja, antes de outubro de 1988.
Transcrevo abaixo a decisão judicial em referência:
Ementa
Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
AO
INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO
DE 1988. A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS
NÃO FOI RECEPCIONADA. ALCANCE DOS PRECEDENTES. É compatível com
os precedentes desta Corte a decisão que reconhece a recepção das exações pela
Constituição de 1988, mas estabelece que após a referida promulgação a alíquota não
pode ser modificada por entidade desprovida de mandato legislativo, de modo que o
tributo deve ser calculado de acordo com a alíquota válida no momento da
promulgação. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário (art. 102, III, a, da Constituição)
interposto de acórdão, prolatado por Tribunal Regional Federal, que considerou válida a
cobrança da Contribuição ao Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA (Decretos-Leis
308/1967, 1.712/1979 e 1.952/1982).
Alega-se, em síntese, violação do disposto nos arts. 37, caput; 149 e 150, I, da
Constituição federal, e 25, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Esta Corte firmou orientação quanto à recepção das normas que dispunham sobre a
Contribuição ao IAA. Ainda segundo a jurisprudência da Corte, a arrecadação dos
valores ao Tesouro Nacional e não ao fundo de exportação não transmudava a
contribuição na espécie tributária imposto. Ademais, sob o sistema constitucional
tributário definido na EC 01/1969, era legítima a delegação de atribuições para
fixação de alíquota, nos termos e limites legais. No entanto, tem-se por incompatível
com a atual Constituição federal a possibilidade de a alíquota dessa contribuição variar
ou ser fixada por autoridade administrativa, dado o princípio da legalidade.
Registro, nesse sentido, as seguintes ementas:
“EMENTA: Tributário. Contribuição do açúcar e do álcool (Decreto-lei no 308/67).
Recepção pela CF/88. Recurso não conhecido. ” (RE 214.209, rel. p/ acórdão min.
Nelson Jobim, Tribunal Pleno, DJ de 22.03.2002)
“EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA AO INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL - IAA. A CF/88 RECEPCIONOU
O DL 308/67, COM AS ALTERAÇÕES DOS DECRETOS-LEIS 1712/79 E 1952/82.
Ficou afastada a ofensa ao art. 149, da CF/88, que exige lei complementar para a
instituição de contribuições de intervenção no domínio econômico. A contribuição para o
IAA é compatível com o sistema tributário nacional. Não vulnera o art. 34, § 5o, do
ADCT/CF/88. É incompatível com a CF/88 a possibilidade da alíquota variar ou ser
fixada por autoridade administrativa. Recurso não conhecido.” (RE 214.206, rel. p/
acórdão min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, DJ de 29.05.1998)
“EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL.
CONTRIBUIÇÃO. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. CONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 1217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.719 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.002054/92-79

Contribuição para o Instituto do Açúcar e do Álcool e seu respectivo adicional. Decretos-
leis 308/67 e 1712/79. Fixação de alíquotas pelo Conselho Monetário Nacional,
observados os limites e as condições previstos na legislação pertinente. Legitimidade.
Precedente do Pleno. Agravo regimental não provido.” (RE 240.435-AgR, rel. min.
Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 14.11.2002)
“EMENTA: Contribuição devida ao Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA. - O Plenário
desta Corte, ao julgar o RE 158.208, reconheceu a constitucionalidade, em face da
Constituição de 1967 e da Emenda Constitucional no 1/69, da contribuição instituída em
favor do IAA pelo Decreto-Lei 308/67, alterado pelos Decretos-Leis 1.712/79 e 1.952/82.
- De outra parte, ao julgar o RE 214.206, esse mesmo Plenário não só afastou, com
relação a essa contribuição, a alegação de ofensa ao artigo 149 da Constituição de 1988,
mas também a entendeu recebida por esta em consonância com o disposto no artigo 34, §
5o, do ADCT, só se tendo por incompatível com a referida Carta Magna a
possibilidade de a alíquota dessa contribuição variar ou ser fixada por autoridade
administrativa, dado o princípio da legalidade. Recurso extraordinário conhecido e
provido.” (RE 238.166, rel. min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 10.08.2001)
“EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL. CONTRIBUIÇÃO E
ADICIONAL DEVIDOS À AUTARQUIA FEDERAL. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS.
DELEGAÇÃO AO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL.
CONSTITUCIONALIDADE. 1. Contribuição para o Instituto do Açúcar e do Álcool e seu
respectivo adicional. Decretos-lei nos 308/67 e 1.712/79. Fixação de alíquotas pelo
Conselho Monetário Nacional, observados os limites e as condições previstos na
legislação pertinente. Legitimidade da delegação de atribuições em face da Emenda
Constitucional no 01/69 e do Código Tributário Nacional. 2. Contribuição para o IAA.
Arrecadação recolhida ao Tesouro Nacional e não ao Fundo de Exportação.
Inconstitucionalidade do Decreto-lei no 1.952/82, por haver transmudado a contribuição
em imposto ao alterar a destinação dos recursos. Improcedência. A natureza jurídica
específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Recurso
extraordinário não conhecido. ” (RE 178.144, rel. p/ acórdão min. Maurício Corrêa,
Tribunal Pleno, DJ de 28.09.2001)
Dessas orientações divergiu parcialmente o acórdão recorrido.
Do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a
cobrança da exação com base na alíquota prevista no ato da autoridade administrativa
competente em vigor ao tempo da promulgação da atual Constituição federal.
Compensem-se proporcionalmente os ônus da sucumbência. Publique-se.
Brasília, 1o de fevereiro de 2011. Ministro JOAQUIM BARBOSA Relator

Com isso, foi decidido judicialmente da seguinte forma:
i)
É válida a cobrança da Contribuição ao Instituto do Açúcar e do Álcool,
instituída/modificada pelos Decretos-Leis nos 308/1967, 1.712/1979 e
1.952/1982, uma vez que recepcionados pela CF/88;
ii)
Até a data de vigência da CF/88, era legítima a fixação de alíquotas por
intermédio de delegação de atribuições;
iii)
Na vigência da CF/88, é incompatível a possibilidade de a alíquota da
Contribuição ao IAA ser fixada por autoridade administrativa, em
decorrência da estrita observância ao princípio da legalidade;
Fl. 1218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.719 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.002054/92-79

iv)
A Contribuição ao IAA deve ser calculado com a alíquota válida em 05 de
outubro de 1988 - data da promulgação da CF/1988;
v)
Após 05/10/1988, é inválida a cobrança da Contribuição ao IAA cuja base
de cálculo ou alíquota (critérios da regra-matriz) não foram definidos por
lei.
2.4. Com relação ao pedido da defesa para que seja reconhecida a
impossibilidade de modificação das alíquotas por ato do poder executivo após a
promulgação da carta de 1988, a decisão proferida pelo STF em julgamento ao RE no 597.098
foi favorável à Recorrente ao concluir que, após a promulgação da Carta de 1998, a alíquota não
pode ser modificada por entidade desprovida de mandato legislativo, de modo que o tributo deve
ser calculado de acordo com a alíquota válida no momento da promulgação.
Diante do trânsito em julgado, deve ser dado provimento ao recurso
voluntário, para que seja aplicada a decisão proferida pelo STF em julgamento ao RE no
597.098.

2.5. Com relação ao argumento sobre a improcedência da autuação em face
da não publicação dos atos que estabeleceram as alíquotas, assiste razão à defesa.
Nos termos decididos por este CARF em julgamento ao Processo Administrativo
Fiscal no 10835.002053/92-14 com relação à mesma Contribuinte e à mesma matéria e, com
amparo no art. 50, §1o da Lei n.o 9.784/99, peço vênia para adotar a conclusão do v. Acórdão no
3201-004.244, de relatoria do Ilustre Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, que assim
fundamentou:
Esta matéria se revela secundária no julgamento da lide, pois ainda que publicados os
atos administrativos de estabelecimento de alíquotas da Contribuição para o IAA, in
casu, faltaram-lhe o requisito essencial da legalidade.
Inobstante, nesse sentido e enfrentando matéria idêntica, pronunciou-se a CSRF deste
CARF, no Acórdão no 0306.252, Processo n. 13873.000086/9136, julgado em
09/12/2008:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL SOBRE AÇÚCAR E ÁLCOOL. OFENSA AO
PRINCIPIO DA PUBLICIDADE. INEXIGIBILIDADE.
Os atos da Administração, em especial aqueles que dêem origem a obrigações tributárias
para os administrados serão necessariamente publicizados, sob pena de não serem
oponíveis a seus destinatários.
Recurso Especial Negado
Com razão a contribuinte, dá-lhe provimento na matéria.
Portanto, neste ponto igualmente deve ser dado provimento ao Recurso
Voluntário, uma vez que não há como se conceber exigível a cobrança da contribuição ao
Instituto do Açúcar e do Álcool, sem que tenha havido a devida publicação do ato que instituiu a
alíquota aplicável por parte do Conselho Monetário Nacional, nos termos da legislação de
regência.
Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.719 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.002054/92-79

3. Dispositivo

Ante o exposto, nego conhecimento ao Recurso de Ofício, bem como conheço e
dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital